Tribunal: STF
Processo: RE 84610
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
CONCORDATA. APELAÇÃO INTERPOSTA  CONTRA  DESPACHO  QUE,
SOBPENA DE  DECRETAÇÃO  DA  FALÊNCIA,  MARCOU  PRAZO  A  REQUERENTE
PARADEPOSITAR EM JUÍZO A PRIMEIRA PRESTAÇÃO.  SEU  NÃO  CONHECIMENTO,
PORINCABIVEL, NÃO IMPORTA NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO ART. 515  DO  CÓDIGO
DEPROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.